Tribunal: TJBA
Processo: 0558656-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558656-16.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OSLAIM ARAUJO DA CRUZ Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA visando a reforma do acórdão proferido por esta Câmara no julgamento de apelação, no qual foi conhecido o recurso, mas negado provimento. 2. A pretensão recursal, entretanto, foi dirigida contra decisão colegiada, e não monocrática. II. Questão em discussão 2. Discute-se a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o que, nos termos do artigo 1.021 do CPC, configura erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.021 do CPC autoriza a interposição de agravo interno apenas contra decisões monocráticas do relator. 4. A jurisprudência é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por se tratar de erro grosseiro que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 5. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso interposto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. É manifestamente inadmissível o agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. O recurso cabível nessas hipóteses deverá ser outro, nos termos da legislação processual civil vigente." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.021 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.952.862/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10/6/2022; STJ, REsp 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24/5/2021; Súmula 284/STF. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 0558656-16.2016.8.05.0001 ID 69756427, nos autos da Apelação Nº 0558656-16.2016.8.05.0001 , da Comarca de SALVADOR/BA, sendo agravante ESTADO DA BAHIA e agravado, OSLAIM ARAUJO DA CRUZ ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relatora Procurador (a) de Justiça